Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-82.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-82.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EDILENE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO COM ANUÊNIO. LIMITES DA LRF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Planalto em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento do direito de servidora pública municipal ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 321/2010, e determinando a majoração dos honorários advocatícios, reformando parcialmente a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Examina-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à compatibilidade da cumulação do adicional quinquenal com outras vantagens de mesma natureza, à luz do art. 37, XIV, da CF/88; e (
ii
) à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, diante do alegado risco de efeito multiplicador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, o acórdão enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, reconhecendo que o adicional por tempo de serviço incide sobre o vencimento básico, afastando a tese de efeito cascata ou de cumulação indevida.

5
. A decisão também analisou a compatibilidade entre os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores do magistério e aos demais servidores municipais, reconhecendo a aplicabilidade do art. 85 da Lei nº 321/2010.

6. Quanto à limitação de gastos com pessoal, o julgado consignou que restrições orçamentárias não obstam o exercício de direitos subjetivos legalmente previstos, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1075.

7. Inexistentes os vícios alegados, os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se prestando a veicular inconformismo com o mérito do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8000792-82.2023.8.05.0198
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE PLANALTO

e Embargado

EDILENE GONCALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2